Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62609385, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 64503569). Verifica-se que se julgou extinta a execução em relação às substituídas MARIA LEIDIS LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCIA ALVES LOPES, MARIA LENI JOAQUIM, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES, MARIA LUCINEY DE CASTRO, MARIA LUIZA CAETANO SOARES e aos sucessores de MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO (ID: 61885684, 59915215, 53194668, 51873432, 50951764, 46566683, 11048535). No ID: 65629097, o SINDIRETA/DF informou que houve o pagamento do crédito devido à substituída MARIA LUCI BARROS DA SILVA. Os EE n. 0013563-51.2007.8.07.0000 transitaram em julgado em 01/09/2020 (ID: 24633301). O crédito referente aos honorários sucumbenciais foi integralmente satisfeito (ID: 53194668). Pois bem. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação aos créditos da substituída MARIA LUCI BARROS DA SILVA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR